Tribunal: STF
Processo: RE 893981
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 72. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas.



    2. O acórdão do tribunal de origem não solucionou a controvérsia com base no alcance da expressão “folha de salários”: apenas decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal, ao entender pela natureza remuneratória das rubricas questionadas.



    3. A questão discutida no RE 593.068-RG refere-se exclusivamente ao regime próprio dos servidores públicos, não se fundamentando de forma alguma na natureza jurídica das parcelas, mas, tão só, na necessária correlação entre a base de cálculo da contribuição e o valor do benefício a ser auferido oportunamente.



    4. A embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos dos recursos paradigmas apontados como divergentes, tal como previsto no art. 331 do RI/STF.



    5. Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.967-RG, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 72).



    6. Agravo interno parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade (Tema 72).



    7. Fica mantida a decisão agravada quanto às matérias remanescentes.